Tribunal: STF
Processo: HC 199064
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Princípio da insignificância. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.
    2. No caso, o Tribunal local concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de tráfico, não apenas pela quantidade de drogas, mas em razão das circunstâncias de como foi efetuada a prisão do paciente (a quantidade de cocaína encontrada aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de balança de precisão, duas peneiras e uma colher, todas com resquício de cocaína, além de bexigas, e às condições pessoais desfavoráveis do réu, espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse com intuito mercantil), as circunstâncias pessoais e o depoimento dos agentes que efetuaram a prisão.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo de origem determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 609.565, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (3 porções de cocaína, com peso de 9,54g). Alega, ainda, a possibilidade da desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, para o crime previsto no art. 33, § 3º, da mesma Lei.
    6. Prossegue a narrativa para apontar a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Além disso, destaca a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a atipicidade da conduta em tela em virtude de sua insignificância com a consequente a absolvição do paciente, expedindo-se liminarmente alvará de soltura em seu favor”. Subsidiariamente, pleiteia: (i) a fixação de regime inicial mais brando; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos; e (iii) a desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou ainda, para o crime previsto no art. 33, § 3º, da mesma Lei.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Ademais, a Primeira Turma do STF firmou entendimento no sentido de que, como regra geral, “[o] princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente” (HC 129.489, Min. Marco Aurélio).
    12. Além disso, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14.  No caso, embora a quantidade total de cocaína apreendida não impressione, as instâncias de origem afastaram a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente porque “[o] Réu é reincidente específico” (trecho da sentença condenatória).
    15. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência específica).
    16. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator